Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADA. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Mandado de Segurança não é via para rever decisão que promove o arquivamento da notitia criminis, a pedido do Ministério Público, porquanto não se observa ilegalidade ou teratologia na decisão, bem como não restou configurada violação de direito líquido e certo da impetrante.
2. É cediço que ao Ministério Público, na qualidade de titular privativo da ação penal pública, cabe a valoração dos elementos de informação colhidos no bojo do inquérito policial, decidindo, ao final, pelo oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento do feito, com possibilidade de devolução dos autos à autoridade policial para novas diligências ou, ainda, oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, observados os pressupostos legais (art. 28-A do CPP).
3. Não cabe ao particular, individualmente, ou mesmo o Poder Judiciário, substituir-se ao Ministério Público, titular da ação penal pública, na valoração dos elementos de informação colhidos no inquérito policial sobre a existência ou não de justa causa para o oferecimento da denúncia, sobretudo na via estreita do mandado de segurança.
4. A decisão agravada não merece reparos, porquanto se encontra alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, no sentido de que inexiste direito líquido e certo da vítima de impedir o arquivamento do inquérito policial.
5. Recurso conhecido e desprovido.